Tribunal: TJDFT
Processo: 0749968-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. O paciente está preso desde 1o/1/2025, acusado de integrar organização criminosa (artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, c/c o artigo 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no 8.072/1990), tendo sido denunciado juntamente com treze corréus. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo e ausência de fundamentação concreta, sustentando a suficiência de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente permanece necessária diante da alegada ausência de fundamentação concreta e inexistência de fato novo; (ii) verificar se o tempo de prisão, superior a cento e noventa dias sem a realização de audiência de instrução, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, em razão da periculosidade do paciente e da necessidade de resguardar a ordem pública, diante de indícios concretos de integração e atuação ativa em célula distrital do denominado “Primeiro Comando da Capital” (PCC).
4. As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente — residência fixa e trabalho lícito — não afastam a medida extrema quando persistem elementos que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas.
5. Não há fato novo que justifique a revogação da prisão, permanecendo inalterado o panorama fático-jurídico que ensejou a custódia cautelar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP.
6. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo envolve quatorze réus, e a demora decorre da complexidade do feito e da necessidade de aguardar a manifestação dos corréus, inexistindo desídia do juízo. O excesso de prazo deve ser avaliado à luz da razoabilidade, conforme entendimento consolidado pelo STF (RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022).
7. A prisão preventiva mantém-se proporcional e necessária, não configurando antecipação de pena, mas legítimo instrumento de garantia da ordem pública e da efetividade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXXVIII; CPP, arts. 282, §§ 4o e 6o, 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I; Lei no 8.072/1990, art. 1o, parágrafo único, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, HBC no 0731***-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal; TJDFT, HC no 0700529-98.2025.8.07.9000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.03.2025, DJe 09.04.2025.